Tribunal: STF
Processo: Rcl 46180
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE Nº 1.296.835. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL OS RECLAMANTES NÃO FIGURARAM COMO PARTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de Reclamação constitucional proposta por Guilherme Mota Pelegrini e Vicentina Elisa de Almeida Pelegrini, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 988, III e IV, do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP, nos autos do Processo nº 0030130-93.2012.8.26.0602. 
    2. Como causa de pedir, os reclamantes apontam desrespeito à autoridade da decisão proferida no RE 1.296.835/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (DJe 29.01.2021), pela qual assegurada a proteção do bem de família do fiador em contrato de locação comercial. 
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, narram tratar-se de penhora de bem de família em execução de contrato de locação comercial, no qual figuram como fiadores os reclamantes.
    Noticiam não ter logrado êxito ao manejo do agravo de instrumento perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo havido o trânsito em julgado da decisão. 
    Informam que o Juízo reclamado “no dia 15/02/2021, contrariando a orientação jurisprudencial e autoridade das decisões da Suprema Corte, em especial a recente decisão paradigma, manteve a penhora e nomeou perito para proceder a avaliação do bem”. 
    Asseveram que, “nos casos de fiança em locação comercial, como o em tela, a exceção de impenhorabilidade exposta no art. 3º, inciso VII da Lei nº 8.009/90 não foi recepcionada pela Emenda Constitucional nº 26/2000, que trouxe como direito social a moradia”.
    Sustentam que, “no caso da locação comercial, permitir a referida penhora do único bem imóvel do fiador visa tão somente o estímulo da livre iniciativa, e este não pode se sobrepor ao direito constitucional de moradia, e dever social de proteção da família, que é um desdobramento da dignidade da pessoa humana”. 
    Apontam decisões desta Suprema Corte, em casos análogos, quais sejam o RE 605.709, RE 1.287.488, RE 1.277.481 e RE 1.242.616. 
    Requerem a concessão de medida liminar para obstar a penhora do imóvel na ação de cumprimento de sentença até o pronunciamento final na reclamação. 
    No mérito, pugnam pela procedência da reclamação, para garantir “a autoridade desta Suprema Corte da decisão de impenhorabilidade do único imóvel do fiador em contrato de locação comercial proferida no RE 1.296.835”.
    Por fim, pedem seja concedida a assistência judiciária gratuita. 
    4. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado, em razão da manifesta improcedência do pedido. Igualmente, dispenso a intimação da autoridade reclamada para prestar informações, bem como do Procurador-geral da República para ofertar parecer, por tratar a demanda de matéria repetitiva.
    É o relatório.
    Decido.
    1. Defiro o benefício da justiça gratuita aos reclamantes. À luz dos arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, entendo que o direito das pessoas físicas à gratuidade de justiça se dá mediante simples afirmação da insuficiência de recursos para pagar as custas e as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
    A dicção do Código de Processo Civil abraçou a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte segundo a qual, observado o cenário processual, há presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos das pessoas físicas, bastando-lhes a mera declaração da ausência de condições econômicas para arcar com os gastos do processo judicial para obtenção do benefício, ressalvada, todavia, eventual responsabilidade civil e criminal pela inverdade das alegações. Precedentes: Rcl 31713 AgR-ED-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.6.2019; RE 245.646-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 13.02.2009.
    2. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    3. A presente reclamação, sob a tese do desrespeito ao entendimento firmado por esta Suprema Corte no RE 1.296.835, foi proposta contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sorocaba/SP, que - após o trânsito em julgado da decisão pela qual rejeitada a alegação de impenhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação comercial - manteve a penhora e nomeou perito para proceder a avaliação do imóvel.
    4. A jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado, como paradigma, julgado sem eficácia vinculante, proferido em processo subjetivo no qual não há identidade de partes.
    5. Vale dizer, o julgado invocado como paradigma não estende sua eficácia aos reclamantes, uma vez que não figuraram nele como sujeitos processuais. Nesse sentido, colho precedentes:
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N° 24.699. DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA NO QUAL O RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA ERGA OMNES. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão paradigma foi prolatado em processo de índole subjetiva, desprovido de eficácia erga omnes, no qual não figurou como parte o reclamante, motivo pelo qual a sua invocação não se amolda ao previsto no art. 102, I, “l” , da Constituição da República. Precedentes. 2. Incabível a utilização da via da reclamação como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 44765 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.3.2021)
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. BLOQUEIO DE CRÉDITOS EM INCIDENTE DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA A PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA DE CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PARTICIPOU O RECLAMANTE. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER EMINENTEMENTE EXCEPCIONAL DA RECLAMAÇÃO, QUE NÃO SE PRESTA AO PAPEL DE SUCEDÂNEO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUANTO DECIDIDO NA ADC 43. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”.(Rcl 40758 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.7.2020)
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES TIDOS COMO VIOLADOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA EM QUE A RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO PARTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO A QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL não autoriza o uso do remédio constitucional previsto na segunda parte da alínea l do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, em caso de alegada afronta a precedente desprovido de eficácia erga omnes, no qual a reclamante sequer figurou como parte (Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 05/8/2011). 2. Ademais, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 33201 AgR, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.4.2019)
    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante”. (Rcl 14473 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.2.2017) 
    6. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 
“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA NÃO DOTADA DE EFEITO VINCULANTE. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não cabe a reclamação tendo parâmetro invocado súmula do Supremo Tribunal Federal destituída de efeito vinculante. 2. A reclamação constitucional não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 45210 AgR, de minha lavra, Primeira Turma, DJe 08.3.2021)
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpada a competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo inadequada como sucedâneo recursal”. (Rcl 37251 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 08.3.2021)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Controle de atos administrativos pelo Poder Judiciário. Concurso público. Pretensão de anulação de questões de prova. 4. Ato reclamado em conformidade com a tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral. RE-RG 632.583 (tema 485). 5. Inexistência de violação à Súmula Vinculante 23 do STF. 6. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43291 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.3.2021)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTADA EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA N. 727 NÃO CONFIGURADO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 44935 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.02.2021)
    7. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de março de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora